Tribunal: TJDFT
Processo: 0000110-75.2001.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000110-75.2001.8.07.0007 AGRAVANTES: CONSTANTINO DE OLIVEIRA, JOAO ALCIDES MIRANDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO CONSTANTINO DE OLIVEIRA, bem como JOÃO ALCIDES MIRANDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido à Corte Superior. Acrescenta que o acórdão combatido se manteve omisso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende, ainda, a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, bem como 283 e 284, ambos da Súmula da Suprema Corte. O segundo recorrente repisa os argumentos lançados no apelo especial, e sustenta que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 19852740 para que as publicações relativas ao primeiro agravante CONSTANTINO DE OLIVEIRA sejam realizadas em nome dos advogados Igor Sant’Anna Tamasauskas, OAB/SP 173.163 e Pierpaolo Cruz Bottini, OAB/SP 163.657. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018